Tribunal: TJES
Processo: 5001914-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001914-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SNC DISTRIBUIDORA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS. PROGRAMA COMPETE/ES. REGULARIDADE FISCAL. VEDAÇÃO REGULAMENTAR. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE BENEFÍCIOS FISCAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE AUTORIDADES COATORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SNC Distribuidora Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Colatina, nos autos de mandado de segurança impetrado em face de ato do Secretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo, do Chefe da Agência Fiscal da Receita Estadual e de Servidora terceirizada, que indeferiu pedido liminar de renovação do regime especial do Programa COMPETE Atacadista, ante a existência de débitos fiscais e a vedação de parcelamento imposta pelo Decreto Estadual nº 1.090-R/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a vedação ao parcelamento de débitos fiscais como condição para renovação de benefício fiscal no âmbito do Programa COMPETE/ES, à luz da legislação estadual e do princípio da legalidade; e (ii) determinar se há ilegitimidade passiva das autoridades coatoras apontadas no mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação tributária que estabelece benefícios fiscais deve ser interpretada de forma literal e restritiva, não sendo possível ampliar, por analogia ou interpretação extensiva, as condições de sua fruição.

A vedação ao parcelamento de débitos decorrentes de fatos geradores ocorridos no período de fruição do COMPETE/ES, prevista no § 7º do art. 879 do Decreto Estadual nº 1.090-R/2002, possui respaldo normativo e não extrapola os limites do poder regulamentar, tampouco viola o princípio da isonomia, considerando a peculiaridade do regime com alíquota favorecida.

Reconhece-se de ofício a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda e da servidora terceirizada, por ausência de competência para os atos impugnados e por não deterem autoridade para decidir sobre o pedido de parcelamento no caso concreto.

O mandado de segurança deve ser extinto, sem resolução de mérito, quanto às autoridades ilegítimas, conforme art. 485, VI, do CPC, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A vedação ao parcelamento de débitos fiscais vinculados ao COMPETE/ES prevista no Decreto Estadual nº 1.090-R/2002 não viola o princípio da legalidade, sendo compatível com a interpretação restritiva dos benefícios fiscais.

O Secretário de Estado da Fazenda e a servidora terceirizada não detêm legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança que discute ato de competência do chefe da agência fiscal local.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001914-44.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SNC DISTRIBUIDORA LTDA.

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto
por
SNC DISTRIBUIDORA LTDA.
contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina
nos autos do
mandado de segurança nº 5014187-47.2024.8.08.0014
por ela impetrado em face de ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO, do CHEFE DA AGÊNCIA FISCAL DA RECEITA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO e da SERVIDORA TERCEIRIZADA - TÉCNICA DE INFORMÁTICA DA ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, que indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (Id 9599560), a agravante afirma que apesar de o indeferimento do pedido de renovação do COMPETE ter se baseado na existência de débitos fiscais pendentes e na vedação de parcelamento prevista no art. 879, § 7º, do Decreto Estadual n. 1.090-R, a legislação tributária estadual e federal permite o parcelamento como forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, garantindo a regularidade fiscal para fins administrativos.

Alega que a vedação ao parcelamento imposta pelo Decreto Estadual n. 1.090-R não encontra amparo na Lei Estadual nº 7.000/2001, que rege o parcelamento tributário e não distingue débitos fiscais comuns daqueles vinculados a benefícios fiscais, motivo pelo qual tal restrição extrapola a competência regulamentar e viola o princípio da reserva legal.

Argumenta que outros contribuintes não vinculados ao Compete Atacadista podem parcelar seus débitos fiscais, enquanto a agravante, apesar de cumprir os requisitos do regime especial, é impedida de regularizar sua situação, gerando um tratamento desigual sem justificativa razoável.

Ressalta, ainda, que a exigência imposta compromete a viabilidade da empresa, desconsiderando o impacto social e econômico de sua atividade.

Sustenta que a negativa de renovação do benefício fiscal impõe um aumento abrupto da carga tributária, tornando inviável a continuidade de suas atividades, ressaltando que a empresa atua na distribuição de medicamentos essenciais, sendo fornecedora de hospitais públicos e privados, e que a perda da certidão de regularidade fiscal prejudicará sua participação em licitações e contratos administrativos.

Pelo exposto, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida e determinar que as autoridades coatoras autorizem o parcelamento do débito tributário, garantindo a renovação da adesão ao regime especial Compete Atacadista. E no mérito, a confirmação da medida deferida.

Decisão indeferindo a concessão da antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, examinando detidamente os autos, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado por ocasião do indeferimento da antecipação da tutela recursal.

Em primeiro lugar, antes de adentrar ao mérito do recurso, depreende-se do detido exame dos autos de origem que a impetrante/agravante
questiona o ato apontado como coator consubstanciado na “MENSAGEM” assinada por
Terceirizada
da Agência da Receita Estadual de Colatina (ARE COLATINA) com o seguinte teor (Id 56182306 dos autos de origem):

Para que possamos prosseguir com a análise do pedido de credenciamento como contribuinte substituto, conforme estabelecido no regulamento Art. 185-A, b, faltou anexar o contrato de armazenagem de mercadorias, se for o caso, ou declaração do requerente de que o armazenamento será realizado no próprio endereço do contribuinte, devendo ser incluída a metragem disponível. Lembrando que, o contribuinte deve ter ausência de débitos para com a Fazenda Pública Estadual, com isso, não está sendo possível fazer a emissão de sua CND. Após regularização, nos encaminhe o pedido novamente. Qualquer dúvida estamos à disposição.

A impetrante/agravante indica, ainda, um
print
de tela de algum sistema não identificado contendo o número do CNPJ e o apontamento de “Novo Acordo de Parcelamento” com mensagem de erro
FATO GERADOR DENTRO DO PERÍODO DE COMPETE.

Por fim, veicula pedido liminar de determinação às autoridades coatoras que autorizem o parcelamento do débito e procedam com a renovação e manutenção do regime especial do COMPETE Atacadista (Id 56181591 na origem).

Desse modo, além de
não
haver comprovação do indeferimento da renovação/manutenção no COMPETE, considerando a previsão do artigo 881, do Decreto nº 1.090-R de 25/10/2002 que estabelece a competência do Chefe da Agência da Receita Estadual da região que estiver circunscrito o requerente para o deferimento ou indeferimento do pedido de parcelamento de débitos tributários,
não
há fundamento jurídico para a inclusão do Secretário Estadual da Fazenda do Espírito Santo como autoridade impetrada
.

Inclusive, nesse ponto, vale salientar que, na forma das disposições previstas no artigo 109, I, “b”, da Constituição Estadual, no art. 19, “b”, da LC Estadual nº 234/02, e art. 52, “g”, do RITJES, que estabelecem a competência do E. Tribunal de Justiça para processar e julgar o
mandamus
impetrado contra ato de Secretário de Estado, exsurge a incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau.

Assim, por se tratar de
matéria de ordem pública
, deve ser reconhecida a
ilegitimidade passiva
do Secretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo e da
Servidora Terceirizada
, com a extinção do
mandamus
sem julgamento do mérito em relação a eles, conforme artigo 485, VI, do CPC.

Prosseguindo, no tocante ao mérito recursal,
a iterativa jurisprudência dos Tribunais Pátrios é no sentido de que a
legislação que concede benefícios fiscais deve ser interpretada de forma

literal
e
restritiva
. (Cf. STJ; AgInt-REsp 1.935.751; Proc. 2021/0129613-0; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/11/2021).

Sendo assim, constata-se que a agravante pretende usufruir do
benefício fiscal
do COMPETE (celebração do contrato de competitividade),
sem
cumprir a exigência relativa à regularidade fiscal, já que possui débitos tributários em aberto.

Nesse particular, a vedação do parcelamento de débito fiscal decorrentes de fatos geradores abrangidos pelo Programa COMPETE/ES, estabelecida no §7º, do artigo 879, do Decreto nº 1.090-R/2002, não extrapola o poder regulamentar, tampouco fere o princípio da isonomia, já que as condições para o parcelamento estão todas previstas no referido Decreto, bem como há embasamento jurídico para o tratamento diferenciado das operações realizadas mediante incentivo fiscal com alíquota de imposto efetiva muito reduzida (1,1% para as saídas interestaduais no COMPETE ATACADISTA).

Logo, ausente o fundamento relevante a embasar o direito líquido e certo pleiteado pela agravante, deve ser desprovido o recurso.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
e,

aplicando o efeito recursal translativo
, reconheço
de ofício
a ilegitimidade passiva
do Secretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo e da
Servidora Terceirizada
(Técnica de Informática da Ilha Service Tecnologia e Serviços Ltda.),
e julgo extinto o mandamus quanto a eles
, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)